Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal.
2. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do bem subtraído superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e for reprovável o comportamento do apelante, por já ter sido condenado anteriormente pelo cometimento de crimes patrimoniais.
4. A restituição da res furtiva à vítima, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
5. Mostrando-se desproporcional o patamar de aumento, por uma circunstância judicial desfavorável, considerando o parâmetro mormente utilizado pela jurisprudência, relativa à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, deve ser reduzida a quantidade de pena-base.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.